Tribunal: TJBA
Processo: 8076541-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8076541-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROGERIO PEREIRA DA COSTA

Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO (FUNPREV). VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. CONTRACHEQUES GENÉRICOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. TEMA 163 DO STF. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

A incidência da contribuição previdenciária no âmbito do Regime Próprio dos Servidores Públicos – FUNPREV –, deve observar as balizas constitucionais e legais que restringem a base de cálculo às verbas remuneratórias com repercussão nos proventos de aposentadoria, excluindo-se as de natureza indenizatória.

O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 163 da Repercussão Geral
não tem aplicação automática, sendo imprescindível a demonstração concreta, por meio de prova idônea, de que as rubricas impugnadas foram efetivamente incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária.

A simples juntada de contracheques sem individualização das rubricas que compõem o desconto previdenciário não satisfaz o ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo o autor da demonstração do fato constitutivo de seu direito.

Inexistindo prova de que as verbas indicadas na inicial — como terço constitucional de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade, horas extras, dentre outras — foram utilizadas como base de cálculo para o desconto do FUNPREV, não há que se falar em ilegalidade ou restituição de valores.

A jurisprudência dominante no Tribunal de Justiça da Bahia e no Superior Tribunal de Justiça exige, para o reconhecimento de eventual ilegalidade na incidência da contribuição, prova específica da composição da base contributiva, não bastando alegações genéricas.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8076541-46.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
CARLOS ROGERIO PEREIRA DA COSTA

e como apelado

ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 07 de Outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator